Tribunal: TJDFT
Processo: 0728643-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728643-18.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Proc. 0703000-52.2024.8.07.0002 – id 201875124), que, em demanda de obrigação de fazer, recebeu parcialmente a inicial e, na parte recebida, indeferiu a tutela de urgência para cessar os descontos em sua conta-salário, com a imediata devolução dos valores descontados. Narra que é servidora do quadro do GDF, e atualmente encontra-se superendividada, com os descontos superando em mais de 60% dos seus vencimentos. Alega, em suma, que enviou e-mail ao agravado solicitando a cessação dos descontos em conta-corrente, bem como que tentou entregar uma carta na agência bancária, com o mesmo fim, entretanto os funcionários do banco se recusaram a recebê-la, afirmando que não queriam fazer prova, já que cientes da ilegalidade. Invoca a Resolução Bacen no 4.720/20, o Tema 1.085/STJ e jurisprudência que entende sustentar sua tese. Requer a tutela de urgência para suspensão dos descontos de empréstimos em conta-salário. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (ids 201659863; 202729609 – autos principais): “(...). Quanto aos demais pedidos, constato que a autora pleiteia o deferimento de tutela de urgência, para que seja imediatamente determinado ao banco demandado que cesse os descontos em sua conta-salário, com a imediata devolução dos valores descontados. Consoante art. 300 do CPC, são pressupostos para deferimento do pedido: 1) probabilidade do direito (fumus boni iuris); 2) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora); 3) reversibilidade dos efeitos; 4) pode ser exigida caução, a qual é dispensada em caso de hipossuficiência. No caso, as pretensões autorais carecem de plausibilidade jurídica suficiente à concessão da tutela provisória requerida. Primeiro, porque a notificação realizada pela autora não é suficiente para comprovar, de forma inequívoca, que a instituição financeira foi cientificada da revogação da autorização. O documento ID 200079026 nada prova, além de não estar datado. Segundo, porque o contrato firmado entre as partes não consta dos autos, sendo impossível avaliar, com segurança, a possibilidade de revogação e as consequências advindas, dado o evidente risco de inadimplemento. Diga-se, por fim, que há divergência na jurisprudência quanto à possibilidade de revogação da autorização de descontos quanto a contratos já em execução e que não prevejam essa possibilidade (Acórdão 1862158, 07542792020238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator(a) Designado(a):SANDRA REVES 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/5/2024, publicado no DJE: 24/5/2024). Por tais razões, indefiro o pleito de concessão de liminar.(...).” Os descontos automáticos de parcelas de empréstimos são lícitos desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, nos moldes da tese firmada no REsp 1.863.973 (Tema 1.085). Quanto ao cancelamento dos referidos descontos em conta, a Resolução Bacen no 4.790/20, dispõe: “CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafo único. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária. (...). Art. 14. Fica facultada, em contratos de operação de crédito e de arrendamento mercantil financeiro, a inclusão de cláusula que preveja: I - redutor incidente sobre a taxa de juros remuneratórios estipulada, na hipótese de o titular autorizar o pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta; e II - exclusão do redutor de que trata o inciso I, na hipótese de cancelamento da autorização de débitos, por iniciativa do titular, sem a correspondente indicação de outra autorização que a substitua. Parágrafo único. No caso de previsão da cláusula contratual de que trata este artigo, os contratos de operações de crédito ou de arrendamento mercantil financeiro deverão informar as taxas de juros remuneratórios e o Custo Efetivo Total (CET) aplicáveis em cada uma das hipóteses previstas nos incisos I e II do caput. Não comprovada, à primeira vista, a notificação do agravado para cessação dos débitos, pois no aludido e-mail (id 200079039 – autos principais) há um anexo cujo teor não é possível visualizar e o documento id 200079026, além de não estar datado, tão só solicita o número de protocolo SAC e que, caso não informado não será possível o atendimento via e-mail. Note-se, ainda, que, a Resolução supra dispõe acerca da inclusão de cláusula que preveja a incidência de redutor da taxa de juros remuneratórios nos contratos em que o titular autorize o pagamento das respectivas obrigações por meio de débito em conta, bem como de sua exclusão, no caso de cancelamento da aludida autorização, ou seja, o correntista é compelido a não mais usufruir do mencionado redutor da taxa de juros, após revogar a autorização de débito. No presente caso, conforme destacado na decisão recorrida, não foram juntados os contratos celebrados entre as partes, de forma que não é possível, em princípio, aferir o teor das cláusulas contratuais e eventual ilicitude do agravado na continuidade, até então, dos débitos em conta. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de julho de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator